Tribunal: STF
Processo: STP 286
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-24
Data de publicação: 2021-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ENFERMEIROS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM. ALEGADO RISCO DE LESÃO À ECONOMIA E À ORDEM PÚBLICAS NO CUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DE PROFISSIONAIS PERTENCENTES A GRUPO DE RISCO DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. EFETIVA CONTROVÉRSIA ACERCA DAS RECOMENDAÇÕES TÉCNICO-CIENTÍFICAS APLICÁVEIS À HIPÓTESE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE INDEFERE.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória, com pedido liminar, ajuizado pelo pelo Estado da Bahia contra decisão de primeira instância que deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado da Bahia liberasse das atividades presenciais os servidores públicos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pertencentes ao grupo de risco, nos seguintes termos:
    “(i) afastamento voluntário dos profissionais de enfermagem idosos (acima de 60 anos), bem como gestantes e todos os demais profissionais de enfermagem que estejam no considerado grupo de risco para as complicações do COVID-19, das atividades que envolvam o contato direto com pacientes já diagnosticados ou suspeitos de infecção por coronavírus, redirecionando-os para atividades administrativas de gestão ou suporte, ou outras que não aquelas diretamente ligadas ao atendimento de pessoas infectadas pelo novo coronavirus, após a contratação de outros, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais);
    (ii) [o] fornecimento imediato de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de enfermagem, nos termos da Nota Técnica no 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA, para prevenção ao contágio do COVID-19, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais)”
    Narra que se trata, na origem, de Ação Civil Pública nº 1016037-16.2020.4.01.3300, movida pelo Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (COREN-BA) contra o ente político requerente, e que o pedido de suspensão apresentado pelo Estado da Bahia no âmbito do Tribunal Regional Federal da 1ª Região foi indeferido, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente contracautela na Suprema Corte, por estar a decisão questionada fundamentada no direito constitucional à vida (art. 5º) e à saúde (CF/88, art. 6º), incumbindo ao Estado o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações para sua promoção, proteção e recuperação (art. 196).
    Pondera que o risco é inerente à atividade do profissional da área da saúde, não sendo possível afastar esses trabalhadores de suas funções justamente em momento crítico onde a sociedade mais precisa de seu empenho. Defende que a decisão objurgada subtrai do Poder Executivo a coordenação das medidas de enfrentamento da pandemia do Covid-19, e que sua execução resultará no afastamento de inúmeros enfermeiros de seus postos de trabalhado, impondo ao estado da Bahia a necessidade de contratar novos profissionais, com o dispêndio de “recursos financeiros que poderiam – e deveriam – estar sendo canalizados para outras frentes do controle da pandemia, ocasionando indevida ingerência na atribuição da Administração na organização do sistema público de saúde do estado da Bahia. Aduz que providências semelhantes foram buscadas por entidades representativas de interesses de enfermeiros e de médicos perante as Justiças trabalhista e estadual, respectivamente, as quais assentaram a indisponibilidade dos serviços dos profissionais de saúde na presente situação de calamidade pública.
    Requer a suspensão dos efeitos da Tutela de Urgência concedida na ACP 1016037-16.2020.4.01.3300 por risco de lesão à economia, saúde e ordem pública. 
    Em 26/5/2020 indeferi o pedido liminar. Em seguida a Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido do indeferimento do pedido, nos termos do parecer assim ementado:
    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EPIDEMIA. CORONAVÍRUS SARS-COV-2 (COVID-19). AFASTAMENTO DE PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM. GRUPO DE RISCO. FORNECIMENTO DE EPI. RISCO DE DANO INVERSO À ORDEM CONSTITUCIONAL E À SAÚDE. INDEFERIMENTO DO PEDIDO.
    1. É cabível pedido de contracautela ajuizado contra decisão que deferiu o pedido de urgência proposto na origem, determinando o afastamento voluntário dos profissionais de enfermagem idosos (acima de 60 anos), gestantes e nas demais situações que os enquadram em grupo de risco para as complicações do COVID-19, bem como o fornecimento de equipamentos de proteção individual (EPI) aos profissionais de enfermagem.
    2. A suspensão da decisão impugnada vai de encontro à própria política mencionada pelo autor, em prejuízo à prestação de serviços de saúde em âmbito regional, podendo configurar risco de dano inverso ao agravar a situação vivenciada pela população local, no atual contexto da epidemia por COVID-19.
    3. Ausente o alegado quadro de grave violação à ordem, à saúde e à economia públicas em consequência da decisão impugnada e presente o risco de dano inverso à saúde pública e à ordem constitucional, há de ser indeferido o pedido de contracautela.
    – Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão de tutela provisória”
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, as quais se revelam como conceitos jurídicos indeterminados e se diferenciam dos argumentos que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais. Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis: 
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    À luz da natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, proferido nos autos da Ação Civil Pública nº 1016037-16.2020.4.01.3300, que determinou a liberação das atividades presenciais dos servidores públicos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, pertencentes ao grupo de risco da COVID-19. Confira-se o teor da decisão impugnada, consoante trecho pertinente a seguir (doc. 7), in verbis: 
    “Ademais, vale ressaltar que em consulta rápida ao sítio eletrônico do Ministério da Saúde, através do link:
    https://www.saude.gov.br/images/pdf/2020/April/06/2020-04-06-BE7-Boletim-Especial-do-COE-Atualizacao-da-Avaliacao-de- Risco.pdf observase da leitura do Boletim Epidemológico 07, de 06 de abril de 2020, que o afastamento dos profissionais de saúde em grupo de risco é uma orientação do próprio Ministério da Saúde, conforme abaixo descrito:
    ‘Afastamento de profissional de saúde em grupo de risco 
    São consideradas condições de risco: Idade igual ou superior a 60 anos, Cardiopatias graves ou descompensados (insuficiência cardíaca, cardiopatia isquêmica) Pneumopatias graves ou descompensados (asma moderada/grave, DPOC) Imunodepressão Doenças renais crônicas em estágio avançado (graus 3, 4 e 5) Diabetes mellitus, conforme juízo clínico, Doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, Gestação de alto risco. Nestes casos, recomenda-se o afastamento laboral. Em caso de impossibilidade de afastamento desses profissionais, estes não deverão realizar atividades de assistência a pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal. Preferencialmente deverão ser mandados em atividades de gestão, suporte, assistência nas áreas onde NÃO são atendidos pacientes suspeitos ou confirmados de Síndrome Gripal’.
    Diante disso, por ser orientação do Ministério da Saúde deve ser cumprida pelos demais entes federativos.
    Nesta toada, diante da quantidade de denúncias por ausência de equipamentos/equipamentos inadequados (ID 217662378), mais que evidente a necessidade de se garantir a segurança desses profissionais com o fornecimento dos EPI's, nos termos requeridos da Nota Técnica nº 04/2020 GVIMS/GGTES/ANVISA.”
    Nada obstante a argumentação do requerente, não se revela cabível o presente incidente, ante o fato de que a decisão impugnada utiliza como fundamento dados de ordem fática. Deveras, a existência de controvérsia efetiva acerca da ausência de EPI’s adequados para os profissionais de saúde havida no processo de origem afasta a possibilidade de concessão da contracautela ora pleiteada, dado que, nos termos da pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não se revela possível, na via estreita e excepcional do incidente de suspensão, a análise do conjunto probatório produzido nos autos de origem. Neste sentido, os seguintes precedentes:
    “Agravo regimental em suspensão de tutela antecipada. Princípio da separação dos Poderes. Tese de repercussão geral formada no RE nº 592.581/RS (Tema 220). Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal, na via excepcional da contracautela, imiscuir-se no contexto fático-probatório do processo de origem, devendo a reapreciação da interpretação dada ao conteúdo ser buscada na via recursal. 2. Agravo regimental não provido”. (STA 807 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, DJe 17/03/2020, grifei).
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de janeiro de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente